Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL DOS SÓCIOS RETIRANTES. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIVRE INICIATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica é garantido pelo artigo 170 da Constituição Federal.

2. Em regra, em toda concorrência o empresário tem a intenção de prejudicar o concorrente, por lhe retirar parcela do mercado. O que deve ser verificado é a presença de conduta inidônea para a captação dos clientes.

3. Conquanto a constituição da nova sociedade empresária pelos ex-sócios retirantes tenha ocorrido enquanto os Réus ainda se vinculavam aos quadros das sociedades Autoras, o contexto fático não demonstra condutas de concorrência desleal praticadas por eles.

4. No caso, não se verifica a migração, à nova empresa, de fornecedores, clientes e funcionários de forma fraudulenta; consequentemente, não se trata de concorrência desleal, mas, sim, do exercício do direito à livre iniciativa e livre concorrência garantido pela Constituição Federal.

5. Sendo de atribuição de um determinado empregado a realização de backups, a informação de que a realização desse procedimento em horário diverso do usual não permite, por si só, eivar de ilegalidade a extração de cópia de segurança. Além desse aspecto, inexiste informação do teor dos dados copiados e sequer do caráter sigiloso deles.

6. Apelação conhecida e não provida.